Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SANITÁRIAS DA COVID-19. PERÍODO DE CARNAVAL. PRESENÇA DE INFORMAÇÕES GENÉRICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL CONFIGURADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Perda de objeto. O réu alega omissão no acórdão embargado em razão da revogação do Decreto 42.730/21 pelo Decreto 43.054/22, 03 de março. Tem razão em relação à omissão. Todavia, não procede a alegação de perda do objeto. O ato de interdição foi praticado no dia 26 de fevereiro de 2022, quando o Decreto n. 42.730/21 estava em pleno vigor. A revogação desse não resulta no automático cancelamento das autuações pretéritas, de modo que subiste o interesse da parte em postular a invalidação perante o Poder Judiciário. Há, ainda, alegação de que o ato foi revogado. Todavia, não foi apresentado o ato revogatório de modo a demonstrar a ausência de interesse de agir. Neste quadro, a decisão judicial afasta qualquer dúvida sobre a subsistência do ato administrativo impugnado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Embargos de declaração que se acolhe, em parte mínima, apenas para esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa foi conhecida, mas rejeitada.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.